Tribunal: TJBA
Processo: 0003625-45.1991.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003625-45.1991.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO CIA LTDA

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, RODRIGO ROCHA RODRIGUES, PEDRO BARACHISIO LISBOA, FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INAPLICÁVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AFERIÇÃO DA QUANTIA EFETIVAMENTE DEVIDA QUE DEVERÁ SER FEITA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de restituição, condenando a Apelante a ressarcir valores adiantados no contrato de câmbio celebrado entre as partes. A Apelante alegou prescrição intercorrente, quitação das parcelas e necessidade de perícia para apuração do saldo devedor, além de pleitear a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há prescrição intercorrente na fase de conhecimento;
(ii) verificar a quitação parcial do saldo devedor;
(iii) averiguar a necessidade de perícia para apuração de valores; e
(iv) definir a redistribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir
A prescrição intercorrente é instituto aplicável à fase de execução, sendo inaplicável na fase de conhecimento, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais.
Os valores pagos serão abatidos do saldo devedor em liquidação de sentença, sendo facultada perícia para apuração.
A pretensão da Apelada foi integralmente acolhida, caracterizando a sucumbência mínima da Apelante, sem redistribuição dos ônus.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente é inaplicável na fase de conhecimento.
Valores pagos serão abatidos em liquidação de sentença.
Não há redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência mínima da Apelante.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 206, § 5º, I; 509, I; 510; 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI 0034218-33.2023.8.16.0000; TJ-MG, AC 10000222071656001; STJ, AgInt no AREsp 2.563.264/MA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0003625-45.1991.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO CIA LTDA
e, como Apelada,
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos

termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA